Tribunal: TJDFT
Processo: 0004207-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004207-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. No ID: 27113457, os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes. Em razão da sucumbência recíproca, custas e honorários (fixados estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido no processo até 200 salários mínimos e em 8% no que eventualmente ultrapassar a este valor) devem ser divididos entre as partes, na proporção de 50% para cada, observando-se, quanto ao DF, a isenção legal quanto às custas processuais. Diante disso, intime-se o SINDIRETA/DF para providenciar o pagamento das custas finais apuradas no ID: 32493946. Efetivado o pagamento e nada requerido, arquivem-se. Juntem-se na respectiva execução os acórdãos proferidos nos presentes autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador